Tribunal: TJMT
Processo: 0014393-50.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014393-50.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS PERNAMBUCANAS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO. 1- Quando a matéria apresenta questões controvertidas, capazes de influir na decisão da causa, que se encontram carentes de melhor elucidação, é o caso de dilação probatória, com deferimento da produção da prova pericial requerida, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2 - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para cassar a sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS PERNAMBUCANAS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0014393-50.2014.8.11.0003, opostos em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução, reconhecendo a prescrição dos fatos geradores ocorridos em fevereiro de 2007 da CDA no 20146116. Ainda, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos declarados prescritos, bem como em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte Embargante (ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A) ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos remanescentes (ID: 31440950 e 31440978).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 31440982), preliminarmente quanto ao cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova pericial.

Continua afirmando que, transcorreu o lapso prescricional dos débitos anteriores a 31/07/2009, bem como que houve a quitação dos débitos não prescritos e aduz quanto a impossibilidade de cobrar multa sobre débito já pago.

Ainda, afirma que há ilegalidade na cobrança de multa superior a 40% sobre o montante do ICMS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, acolhendo o cerceamento de defesa da parte Apelante, anulando-se a sentença objurgada, alternativamente, que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, decretando a prescrição de todos os lançamentos de ICMS com vencimento anterior a 31/07/2009, declarando a quitação dos débitos não prescritos, declarando a inexistência dos débitos cobrados nas CDA’s “sub judice”, condenando a parte Apelada ao pagamento da multa do art. 940 do CC, ou, reduzir as multas que não estiverem prescritas, ao patamar de 40% sobre o valor do imposto devido.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 31440985), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS PERNAMBUCANAS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASA PERNAMBUCANAS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução, reconhecendo a prescrição dos fatos geradores ocorridos em fevereiro de 2007 da CDA no 20146116. Ainda, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos declarados prescritos, bem como em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte Embargante (ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A) ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos remanescentes (ID: 31440950 e 31440978).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, a controvérsia recursal persiste quanto a prescrição ou quitação integral dos débitos e aplicação de multa em valor exorbitante.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela parte Apelante.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o indeferimento da produção de provas periciais, que consistia na perícia sobre os seus livros contábeis, caracteriza o cerceamento de defesa.

O Juiz julgou antecipadamente a lide, dizendo ser desnecessário outro meio de prova.

A Apelante, todavia, insiste na necessidade da elaboração de prova pericial, o que não foi feito nos autos.

Pois bem.

Não se olvida que os princípios do contraditório e da ampla defesa constituem reflexos da própria democracia no âmbito jurisdicional e são intrínsecos ao mecanismo processual, pois visam promover na lide a efetiva participação dos impactados pela demanda, de forma a possibilitar que a manifestação desses sujeitos tenha potencialidade para influenciar a decisão do julgador.

Noutro giro, nos termos do art. 370, do Código de Processo Cível, incumbe ao Magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, estabelece a legislação processual civil, em seu art. 355, que o Juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: i) não houver necessidade de produção de outras provas; ii) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova.

No caso dos autos, não houve saneamento do feito.

Todavia, na petição inicial a Embargante pleiteou pela realização da prova pericial e vem insistindo na tese de cerceamento de defesa, desde o processo administrativo.

Imperioso consignar, que a mesma alega que com a perícia de seus livros contábeis, pode comprovar que houve a quitação do débito.

Logo, vejo como imprescindível a realização da prova pericial e a conclusão é de que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da empresa.

Nesse sentido, verifica-se que o julgamento prematuro da demanda, sem a dilação probatória pretendida, configura evidente a violação aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que norteiam fortemente as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e da própria Constituição da República.

Ainda que ao magistrado seja permitido o julgamento antecipado da lide, quando verificar que a situação não depende da dilação probatória, é defeso a este proceder ao julgamento antecipado, quando o ponto contraditório pode ser decidido pela prova técnica.

A propósito, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o. Ao magistrado é defeso proceder ao julgamento antecipado da lide e embasar sua decisão exatamente na ausência da prova cuja produção obstaculizou, incidindo, assim, em manifesta contradição. Verificado que restou cerceada a defesa da parte autora, não há alternativa senão cassar a r. sentença recorrida, para determinar o prosseguimento do feito, com realização da prova oral requerida. (TJ-MG - AC: 10000190626044002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALTERAÇÃO DE CHASSI - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - Versando a contenda sobre questão de fato e pleiteada pela autora a produção de provas quando intimada para tanto, afigura-se desacertado o imediato conhecimento do mérito em sede de julgamento antecipado, com a declaração da improcedência do pedido. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.17.010125-5/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da sumula em 15/02/2019) (Destaquei) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA. Tendo sido julgado antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a dilação probatória, sobretudo por não ter o juiz de primeiro grau analisado o pedido de produção de provas formulado pelo réu, resta patente o cerceamento de defesa, a ensejar à nulidade da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0456.12.003074-1/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, publicação da sumula em 16/02/2016)”

Dessa forma, levando-se em consideração que a decisão proferida antecipadamente atropelou a instrução do feito e negligenciou o devido processo legal, coroado pelo contraditório e pela ampla defesa, o acolhimento da preliminar suscitada no recurso, com a anulação da sentença, se faz medida imperativa.

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada às partes a realização da prova pericial requerida nos autos.

Custas do recurso pelo vencido, oportunamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022